Tribunal: TJMT
Processo: 1008505-09.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008505-09.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FABÍOLA COLLACHITI MORETO THOME registrado(a) civilmente como FABIOLA COLLACHITI MORETO - CPF: 276.001.638-29 (ADVOGADO), MAB AUTO POSTO III LTDA - CNPJ: 18.812.857/0001-71 (AGRAVANTE), A R DE ARAUJO COMUNICACOES - CNPJ: 25.423.157/0001-50 (AGRAVADO), ADRIANA RODRIGUES DE SOUSA - CPF: 282.330.488-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO.

RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE PESSOAS JURÍDICAS.
DESTINAÇÃO FINAL DO SERVIÇO CONTRATADO.
CONTRATO DE
ADESÃO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. HIPOSSUFICIÊNCIA
CONFIGURADA
. COMPETÊNCIA DO DOMICÍLIO DO AUTOR
.
ARTIGOS 6o, VIII, E 101, I, DO CDC
.
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento de decisão da Vara Única da comarca de Querência que, em Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico e Inexistência de Débito n.

1000942-83.2023.8.11.0080, acolheu o argumento de incompetência relativa, e determinou a remessa dos autos ao Juízo da Comarca de São Paulo/SP.

O agravante sustenta não ter contratado os serviços da agravada, alegando fraude na celebração contratual e ausência de assinatura válida.

II. Questão em discussão

Verificar se a
relação jurídica entre as partes configura relação de consumo, a justificar a aplicação das normas do
CDC; e

se a cláusula de eleição de foro constante
no
contrato de adesão é válida, mesmo quando em prejuízo ao consumidor e ausente manifestação válida de vontade.

III. Razões de decidir

É cabível a aplicação do CDC às pessoas jurídicas quando demonstrada sua hipossuficiência ou a destinação final do serviço contratado, ainda que se trate de relação entre empresas.

A cláusula de eleição de foro constante de contrato de adesão, quando imposta ao consumidor de forma prejudicial, não prevalece frente ao direito à facilitação da defesa, conforme art. 6o, VIII, e art. 101, I, do CDC.

A manutenção da demanda no foro do domicílio do autor preserva o acesso à justiça e impede a imposição de ônus excessivo à parte potencialmente vulnerável.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido

para declarar a competência do juízo da Vara Única da Comarca de Querência para processar e julgar o feito.

Tese de julgamento:

É possível a aplicação do CDC a pessoas jurídicas, quando caracterizada sua hipossuficiência ou a destinação final do serviço.

A cláusula de eleição de foro, inserida em contrato de adesão, é inválida quando imposta em prejuízo ao consumidor, devendo prevalecer o foro do seu domicílio.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da Vara Única da comarca de Querência que, em Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico e Inexistência de
Débito
n.

1000942-83.2023.8.11.0080
, acolheu o argumento de incompetência relativa, e determinou a remessa dos autos ao Juízo da Comarca de São Paulo/SP.

O
agravante alega que nunca contratou nenhum serviço com a agravada, nem assinou qualquer documento, menos ainda concordou com qualquer de suas cláusulas, o que se inclui a eleição de foro.

Diz que se trata de contrato fraudulento.

Efeito suspensivo deferido
(Id

276384389
).

Na Contraminuta (Id

279059857
),
a agravada sustenta a validade do contrato e a regularidade da
cláusula de eleição de foro
.

Aduz que no caso não se aplica a legislação consumerista, pois trata-se de re
lação empresarial entre pessoas jurídicas.

Pugna pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra decisão que
acolheu a preliminar de incompetência relativ
a
reconhecendo a validade da cláusula de eleição de foro inserida no contrato juntado aos autos, com a consequente remessa do processo à Comarca de São Paulo/SP.

Sustenta não ter contratado os serviços da
empresa
agravada, tendo sido surpreendido com a inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes, em razão de débito originado de contrato celebrado sem seu conhecimento ou concordância.

Alega, ainda, que o instrumento contratual apresentado possui natureza padronizada, caracteriza-se como contrato de adesão e carece de assinatura de representante com poderes.

Por outro lado,
a
agravad
a

defende a inaplicabilidade das normas do Código de Defesa do Consumidor
,
ao argumento de que se trata de relação empresarial entre pessoas jurídicas.

Nos termos do art. 2o, do CDC,
“consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”.

Assim, mesmo tratando-se de pessoa jurídica, é possível o reconhecimento da condição de consumidora,
desde que comprovada a vulnerabilidade em face do fornecedor ou que os bens ou serviços adquiridos se destinem ao uso próprio, desvinculados da atividade empresarial fim
,

como ocorre no presente caso

do serviço publicitário ora impugnado, supostamente não contratado.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR.
APLICAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA
CARACTERIZADA.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1.
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica quando o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, pois não restaria caracterizado o destinatário final da relação de
consumo.
No
entanto, é autorizada excepcionalmente a aplicação do código consumerista quando ficar demonstrada a hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica.
2. Para rever a conclusão firmada pelas instâncias ordinárias, de que resta caracterizada a hipossuficiência da pessoa jurídica a atrair a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, seria necessário o revolvimento de fatos e de provas dos autos, o que é inviável no recurso especial ante a incidência da Súmula no 7/
STJ.
3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2427658 RS 2023/0271994-0, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2024
. Grifo nosso
)
.

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE
CONSUMO.
CARACTERIZAÇÃO. DESTINAÇÃO FINAL FÁTICA E ECONÔMICA DO PRODUTO OU SERVIÇO. ATIVIDADE EMPRESARIAL. MITIGAÇÃO DA
REGRA.
VULNERABILIDADE DA PESSOA JURÍDICA. PRESUNÇÃO RELATIVA. 1. O consumidor intermediário, ou seja, aquele que adquiriu o produto ou o serviço para utilizá-lo em sua atividade empresarial, poderá ser beneficiado com a aplicação do CDC quando demonstrada sua vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica frente à outra
parte.
2. Agravo regimental a que se nega
provimento.

(STJ - AgRg no Ag: 1316667 RO 2010/0105201-5, Relator.: Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), Data de Julgamento: 15/02/2011, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2011)
.

O art. 101
, I, do CDC
estabelece
:

“Na
ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços, sem prejuízo do disposto nos Capítulos I e II deste título, serão observadas as seguintes normas:

I -
a ação pode ser proposta no domicílio do autor
”.

Dessa forma, a cláusula de eleição de foro inserida em contrato de adesão não possui validade quando imposta em prejuízo ao consumidor. Aplica-se, portanto,
na hipótese
o artigo 6o, inciso VIII, do CDC, que garante ao consumidor a facilitação do exercício de seus direitos, inclusive com a possibilidade de escolha do foro mais favorável.

A agravante,
sediada
no município
de Querência
(MT)
, ajuizou a
A
ção naquele juízo, por ser a localização de sua empresa e o local onde
suporta
os
danos
decorrentes da suposta inscrição indevida. Assim, reconhecer a validade da cláusula de eleição de foro em favor da Comarca de São
Paulo
(
SP
)
configuraria violação ao princípio do acesso à justiça, ao impor ônus excessivo e desproporcional à sua defesa.

Diante disso, com fundamento nos artigos 6o, VIII, e 101, I, do CDC, a competência para processar e julgar a demanda é do foro do domicílio do autor.

A propósito:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS – CONEXÃO - REUNIÃO DAS
AÇÕES SOB O MESMO JUÍZO – RELAÇÃO DE CONSUMO - CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO -INVALIDADE - PREJUÍZO À DEFESA DO CONSUMIDOR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I – Verificada a conexão, devem ser reunidos os processos para julgamento conjunto, notadamente diante da possibilidade do risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente (artigo 55 e seguintes do CPC). II - Em se tratando de relação de consumo, é competente o foro do local em que o consumidor possa melhor proceder a defesa dos seus direitos, sendo autorizada a escolha entre o foro do seu domicílio, o foro do domicílio do réu, do cumprimento da obrigação ou de eleição contratual. III - Não há como reconhecer a legitimidade do foro eleito, uma vez que, como notório, em contratos dessa natureza, não há liberdade de ajuste das cláusulas contratuais, as quais são impostas ao contratado por adesão, segundo modelo padrão adotado pelo
contratante.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10244913720248110000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 16/10/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/10/2024)
.

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA – RELAÇÃO DE CONSUMO – ART. 101, INC. I DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - ELEIÇÃO DE FORO – FACULDADE DO AUTOR – CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. Conforme se infere do
art
.
101,
inc
, I, do Código de Defesa do Consumidor, é faculdade do consumidor a eleição do foro, se do seu ou do réu, para a propositura da demanda.

(TJ-MT - CONFLITO DE COMPETÊNCIA: 1028846-27.2023.8
.11.0000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 07/03/2024, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 10/04/2024)
.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para
declarar a competência
do juízo da Vara Única da Comarca de Querência

para processar e julgar o feito.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025